Tribunal: TJMT
Processo: 1014803-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014803-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADEILDO HONORATO DA SILVA - CPF: 093.629.908-81 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), KARINE DAGOSTIN - CPF: 050.658.511-58 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ADEILDO HONORATO DA SILVA

APELADO:
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
PROVAS UNILATERAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– RESPONSABILIDADE
OBJETIVA -

DANO MORAL CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
- SENTENÇA
REFORMADA

Devida
é a indenização à parte apelada, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição de ensino apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto p
or

Adeildo
Honorato da Silva
, contra sentença
(ID 211271134
) proferida
pelo Juízo da
Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
, que, nos autos d
a
Ação Declaratória de Ilegalidade de Inscrição do Nome em Cadastro de Inadimplentes c/c Reparação de Dano
s Morais
no
1014803-76.2023.8.11.0003
, ajuizada em desfavor
da Sociedade Educacional Leonardo da Vince S/S LTDA,
julga
ndo

improcedentes
o pedido da inicial, nestes termos:

“(...)

Trata-se de ação ordinária que ADEILDO HONORATO DA SILVA promove em desfavor de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA afirmando que acessou
sítio
especializado e constatou que seu nome foi levado ao cadastro de maus pagadores pela arte requerida por
dívida
inexistente.

Portanto, afasta-se a possibilidade de declarar inexistente débito, bem assim de fixar danos morais porquanto a dívida foi demonstrada pelos documentos acostados aos autos pela parte reclamada, mostrando eventual cobrança ou inscrição exercício regular de direito (CC, 188, I).
Demais a mais, cediço que a indenização por danos morais, pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.
Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabar-se-á por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE os pedidos formulados por ADEILDO HONORATO DA SILVA em desfavor de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em face da regra da causalidade, condena-se a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

Contudo, litigando sob o palio da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade (CPC, 98, §3o) de ambas.

Em suas razões recursais (ID 211271135) o apelante sustenta os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da indenização por danos morais

2. Inexistência de débito

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 211271137) nas quais rebate as alegações do apelante.

Recurso tempestivo, e
justiça gratuita
indeferida, nos termos da
certidão de ID. 211563650

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ADEILDO HONORATO DA SILVA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adeildo
Honorato da Silva, contra sentença (ID 211271134) proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Inscrição do Nome em Cadastro de Inadimplentes c/c Reparação de Danos Morais
no 1014803-76.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor da Sociedade Educacional Leonardo da Vince S/S LTDA, julg
ou
improcedentes o pedido da inicial
.

O apelante sustenta que, apesar da sentença ponderar que havia anotação preexistente, no cadastro de proteção ao crédito em desfavor do recorrente, de dívida perante a credora
Sociedade Educacional Leonardo da Vince S/S LTDA, no valor de R$ 719,97 (ID. 211271101, pág. 01), houve um equívoco na sentença, pois o autor alega que nunca se matriculou ou frequentou aulas na instituição, apesar de ter se inscrito no processo seletivo e ter acessado o aplicativo da faculdade.

O juízo de primeira instância julgou improcedentes seus pedidos, aceitando a argumentação da faculdade de que havia uma relação jurídica baseada em um contrato eletrônico com aceite digital.

Em resposta, o recorrente argumenta no recurso de apelação que tal documento apenas menciona uma "aceitação" no mesmo dia de sua inscrição no processo seletivo e que não há provas de uma matrícula efetiva.

Além disso, o Apelante tentou resolver o problema amigavelmente, sem sucesso, e seu nome foi negativado por supostas mensalidades devidas, causando-lhe danos morais.

Pede-se que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso reforme a sentença, declare a inexistência do débito e condene a instituição ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais.

Pois bem.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo apelante.

1
. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Nas razões recursais, o apelante alega a inexistência de um contrato formalizado com a apelada, destacando uma série de tentativas de contato realizadas com o intuito de corrigir o equívoco e mitigar os prejuízos advindos da indevida negativação de seu nome.

Os registros dos contatos realizados com a apelada encontram-
se comprovados
nos
IDs
211279227-211279237. Ademais, foi anexado aos autos um contrato virtual, supostamente aceito, identificado pelo ID 211271123. Contudo, neste instrumento contratual, consta a observação "aguardando matrícula", relativa à data de fevereiro de 2023.

Além disso, é importante ressaltar que o contrato fornecido pela instituição de ensino (que não foi anexado aos autos, mas sim obtido por meio do site https://validador.uniasselvi.com.br/index.php), identificado com o número 202202175534241718000000000000133648452, não contém informações essenciais para a formalização contratual, tais como filiação, órgão expedidor e estado de expedição (UF).

Ainda, demonstrando novamente o desconhecimento da parte autora da
ação, ressalto
que o contrato supostamente assinado está datado
de
17/02/2022 e o primeiro
e-mail
,
negando a matrícula
,
encontra-se datado
de
21/02/2022, ou seja, apenas 4 dias depois o apelante identificou o erro e tentou, de todas as formas, corrigir o predito erro.

Embora os documentos digitais e assinaturas por meio de tecnologia tenham se tornado mais comuns com o passar do tempo, é inegável que, do ponto de vista judicial, existem diretrizes que auxiliam na avaliação da autenticidade desses documentos. Nesse sentido, quanto maior for o número de dados processados e exibidos, maior será a proximidade com a validade jurídica

Insta evidenciar que, cabia ao promovido o ônus da prova, a fim de tentar obstaculizar a pretensão do promovente, tal como preconiza o inciso II, do artigo 333, do Código de Processo Civil, “in
verbis
”:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

(...)

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Outrossim, aplica-se
à
presente demanda o disposto no artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), ou seja, inversão do ônus da prova, posto que entre as partes litigantes há uma relação de consumo, caracterizada pela condição de consumidor do Promovente e de fornecedor do Promovido, que assim dispõe:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Portanto, a ausência de comprovação da assinatura contratual levanta sérias dúvidas quanto à validade e autenticidade do vínculo jurídico supostamente estabelecido entre as partes. Sem a devida comprovação da aceitação das cláusulas contratuais pelo autor, torna-se questionável a existência de qualquer obrigação decorrente do referido contrato.

2
. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da
indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.a ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples inscrição em órgão de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020) (grifo nosso)

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser acolhida, uma vez que a prestação d
a
instituição de ensino apelante foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida (telas sistêmicas), ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1015996-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023) (grifo nosso).

Registra-se que o arbitramento do valor da indenização decorrente dedanomoraldeve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dosdanose à capacidade econômica das partes.

Este é o entendimento da jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. (...).
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, e quando o valor se mostra adequado, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. (TJ-MT 10193662120208110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022) – Grifo nosso

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição de ensino apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a sentença
, declarando a inexistência do débito e condenando a instituição de ensino ao p
agamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, tendo em vista o valor do débito
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024